Tribunal: TJES
Processo: 0006097-63.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-28

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores. No entanto, para o deferimento do dano material afirmado há exigência da demonstração de prova, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC.

2.“A
indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Precedentes.” (STJ – AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021).

3. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.

4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006097-63.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OZIAS GRIGOLETO
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0006097-63.2019.8.08.0030

Apelante: Ozias Grigoleto

Apelados: Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda e Fundação Renova

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 401/404, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, na ação indenizatória proposta por Ozias Grigoleto contra Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda e Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 408/416), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) em decorrência do rompimento da barragem de Fundão na cidade de Marina/MG, em 05/11/2015, diversos rejeitos atingiram o Rio Doce e, por conseguinte, o mar, tornando imprópria a qualidade da água de ambos para consumo, pesca e até banho; (ii) os atingidos pelo episódio não são somente pescadores, ribeirinhos e aqueles de dependiam diretamente do rio doce para a sua subsistência; (iii) com a diminuição do turismo da região Pontal do Ipiranga seu comércio, que antes era consolidado e proporcionava um padrão de vida estável, foi drasticamente afetado; (iv) o fechamento do comércio se deu de fato em março de 2016, sendo no entanto, extinto de forma contábil em 28/04/2017; (v) restou demonstrado pela documentação acostada aos autos que sua arrecadação/rendimentos foi drasticamente impactada em comparação aos anos anteriores pelo desastre ambiental; (vi) o nexo de causalidade entre a falta de turistas em decorrência do rompimento da barragem e o fechamento do comércio do apelante são evidentes, motivo pelo qual deve ser reparado com danos morais e materiais (lucros cessantes).

Contrarrazões de BHP Billiton Brasil Ltda (fls. 450/453), de Samarco Mineração S.A. (fls. 456/464), de Fundação Renova (fls. 466/482), todas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores.

No entanto, para o deferimento do dano material afirmado há exigência da demonstração de prova, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC.

Especialmente porque a indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes exige a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC), sendo indispensável que se comprove os prejuízos efetivamente suportados.

Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça “a
indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Precedentes.” (STJ – AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021).

Nesse contexto, considero adequado o juízo de improcedência do magistrado de primeiro grau, alicerçado na seguinte fundamentação:

[...] ante a não comprovação de que o autor deixou de exercer seu mister única e exclusivamente em razão do desastre ambiental, tenho que não há que se falar em condenação das rés em indenizar os danos materiais (lucros cessantes) e morais supostamente suportados pelo autor. Ademais, verifica-se que
o documento de fls. 329/337 apresentado pela Fundação Renova, entidade responsável pela mobilização para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), esclarece que o autor não se enquadra nos termos das políticas indenizatórias vigentes no âmbito da referida instituição, haja vista que “
o público-alvo do empreendimento eram os moradores locais e o turismo da região não está diretamente ligado ao Rio Doce
” não havendo constatação de impacto direto.
[...]

Da análise dos documentos, a declaração de imposto de renda do apelante referente ao exercício 2017 (ano-calendário 2016) comprova que, no ano seguinte ao rompimento da Barragem, manteve no mesmo montante dos rendimentos de pessoa jurídica que auferiu em 2014 e 2015 (fls. 21/24, 62 e 65).

Além disso, os balancetes contábeis fiscais demonstraram que o estabelecimento comercial “Bar do Ozias” já vinha sofrendo queda de faturamento antes mesmo do rompimento da Barragem de Fundão ocorrida em novembro de 2015 (fl. 89).

A título de exemplo cito a receita bruta auferidas nos meses anteriores ao desastre ambiental: 02/2015 – R$ 30.44,947; 03/2015 – R$ 24.314,28; 04/2015 – R$10.870,60; 05/2015 – R$ 9.772,95; 06/2015 – R$ 8.928,65; 07/2015 – R$ 7.366,65; 08/2015 – R$ 6.287,09; 09/2015 – R$ 6.306,77; 10/2015 – R$ 8.075,07.

Por sua vez, no mês do rompimento a receita bruta se manteve no mesmo padrão dos últimos meses (R$ 7.205,25), tendo inclusive aumentado em dezembro de 2015 (R$ 10.461,00) e janeiro de 2016 (R$ 12.044,00).

Assim, entendo que o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para o ressarcimento dos danos materiais afirmados, denotando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.

Em relação ao dano moral, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

No entanto, a ausência de comprovação pelo apelante do nexo causal do fechamento de seu comércio com o ato ilícito esvazia a alegação de ofensa aos direitos da personalidade fundamentado em abalo psicológico sofrido pela privação do trabalho exercido para o sustento da família.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

2.
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG.

3.
Mesmo sendo objetiva a responsabilidade ou seja, dispensando a culpa ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

(TJES, Apelação Cível, 030160130826, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAMARCO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A Responsabilidade Civil possui como fundamento a existência de um dano, uma conduta ilícita e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a ausência de quaisquer desses elementos afasta o direito a eventual indenização, nos termos dos artigos 186 e 187, combinado com o artigo 927, todos do Código Civil.

II. Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as Pessoas Jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

III. In casu, o Autor, ora Recorrido, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, conquanto, além de não ter comprovado a existência da loja de eletrônicos, bem como qual a renda que recebia da suposta loja, também não demonstrou como o desastre de Mariana teria afetado o exercício da atividade.

IV. O Recorrido não conseguiu demonstrar qual o dano sofrido, nem o nexo causal com o desastre. Inclusive, o único possível liame entre o desastre ocorrido e o dano sofrido pelo Autor seria a diminuição da clientela de sua loja, com consequente diminuição da renda, que, repisa-se, não restou comprovado.

V.
Inexistindo a comprovação dos alegados prejuízos sofridos pelo Recorrido, não é possível a condenação da Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais.
VI. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 030160124910, Relator DES: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Isso porque a indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade.

Nesse sentido: “
O desastre e suas indesejadas repercussões, sabidamente graves e não raro, irreparáveis, não são capazes de render indenização moral de maneira generalizada”
(TJ-MG – AC: 10000205322878001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença em desfavor do apelante para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mantida, entretanto, a condição suspensiva em virtude do benefício da gratuidade da justiça (§3º, art. 98, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores. No entanto, para o deferimento do dano material afirmado há exigência da demonstração de prova, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC.

2.“A
indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Precedentes.” (STJ – AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021).

3. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.

4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.